Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007759-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADO ERRO DE PROCEDIMENTO - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR O EQUIVALENTE - EXECUÇÃO QUE TRAMITA POR QUANTIA CERTA – ARTIGO 827 E SEGUINTES DO CPC - ILEGITIMIDADE – REJEITADA - MÉRITO - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO MEDIANTE COAÇÃO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA REALIZAÇÃO DE PROVAS NA ORIGEM E NÃO SE HARMONIZA COM A VIA ESTREITA DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -

OMISSÕES E
JULGAMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
Paulo Martini
, contra acórdão que
manteve a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada em desfavor de
José dos Santos Neto
.

Em síntese, aduz ocorrência de
julgamento
extra petita, porque abordou matéria não discutida na causa de pedir recursal, o que viola o princí
pio da congruência
. Diz que
não abordou como fundamento jurídico o vício de consentimento na espécie coação, pelo contrário, deixou
c
laro que
tal questão
seria discutid
a
na ação de embargos de execução
, de modo que tal fundamento não poderia ter sido utilizado, ainda que para desprover o agravo
. Pede seja decotada do acórdão.

Por outro lado, sustenta que o acórdão ficou omisso acerca da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título
, requisitos essenciais à execução
. Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanados os supostos vícios para decotar discussão acerca de matéria que não foi objeto do recurso; acolh
er a
tese
de inexistência dos requisitos da liquidez, certeza, exigibilidade do título (artigo 783, 784, III e 809 do CPC), por fim,
prequ
estiona
as matérias debatidas, a saber: a eleição inadequada do procedimento atribuído à ação de execução, a ilegitimidade passiva ad causam e respectivas nulidades alegadas – decisão que recebeu a petição inicial, citação e mandado (art
igos
17, caput, 1ª figura, 276 e seguintes, 318, parágrafo único, 771, parágrafo único, 803, parágrafo único, 806, 811, 813 do CPC e
arts
. 244 e 245 do CC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, observa-se que os pontos considerados como omissos e contraditórios foram expressamente enfrentados e decididos pelo Colegiado de forma fundamentada.

Com efeito,
rest
ou
rejeitada a tese de
erro de procedimento, inépcia da inicial, porque a obrigação assumida, de acordo com o
item 03, previu o pagamento equivalente a 60 bezerros
,
com todas as descrições dos critérios para a aferição do valor e demais condições, nos termos do artigo 827 e seguintes do CPC.

Prosseguiu-se, de igual modo no entendimento de legitimidade
passiva do
embargante
Paulo Martini, porquanto assinou
o
título
executado que, de resto, a
tende
u
aos requisitos do artigo 784, III, do CPC, firmado entre com o exequente
, ora embargado,
José dos Santos Neto, além de que se encontra assinado por duas
testemunhas.

Por fim, no que tange
a alegação de que o acórdão é
extra-petita
,
porque
se manifestou sobre ponto não requerido (coação) para desprover o recurso, igualmente não comporta provimento.

Desse
modo, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Ora, não há se falar em decisão extra petita justamente porque o acórdão ponderou que questões de alta indagação
não são compatíveis com o incidente de
pré
-executividade e, neste sentido, por óbvio
, o Colegiado
não
se
manifest
ou
acerca da matéria, caso em que não
há razão jurídica para decotar qualquer argumento/fundamento do acórdão.

Frisa-se, porque
necessário
, não há qualquer prejuízo ao embargante na medida em que nada restou decidido acerca da tese de coação.

Ao arremate, o acór
d
ão entendeu que
as questões elencadas pelo embargante, sob a pecha de

“
ausência dos requisitos da exigibilidade, certeza e liquidez da obrigação
”
, porque o título executado prev
ia
a entrega de bezerros
in natura
, isto é,
depend
ia
de prévia escolha, para somente após, eventualmente ser transformada em quantia certa; além de que o título executado foi firmado por pessoa estranha ao distrato feito entre o executado e Paulo Eduardo Martini
(
violação aos artigos 783, 784, inciso III e 809 do CPC
), são matérias que exigem dilação probatória a ser produzida na origem, incompatíveis, portanto, de
deliberação
em sede de incidente de exceção de
pré
-executiv
idade.

Infere-se que, não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, a simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)” (ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu desprovimento se impõe.

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os

aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024